Tribunal: TJPA
Processo: 0060498-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10338 - Gratificações e Adicionais
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0060498-80.2014.8.14.0301
APELANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

REPRESENTANTE: CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARA

APELADO: WALTER NAZARETH AGUIAR DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA E REMESSA NECESSÁRIA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS. MÉRITO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACÍFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCA DO ART. 70, § 1º e 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO POR OCASIÃO DA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STF E STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA MODIFICADA EM PARTE PARA O AJUSTE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, conhecer o recurso de apelação cível e lhe negar provimento, e, em remessa necessária, modificar em parte a sentença, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e dois dias do mês de fevereiro ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e vinte e um.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro)
.

Belém, 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
CENTRO DE HEMOTERAPIA E HEMATOLOGIA DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda de Belém (id. 2871813), que, nos autos da Ação Ordinária proposta por
WALTER NAZARETH AGUIAR DA SILVA
, julgou parcialmente procedente o pedido, nos seguintes termos (id.2871813):

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO para determinar ao requerido que em 10 dias proceda à averbação do tempo de serviço já prestado pela parte autora à outros órgãos públicos, independente da natureza do vínculo (contrato temporário, cargo de livre nomeação e exoneração).

Em decorrência da averbação, fica o Réu condenado a incorporar à remuneração da autora o adicional por tempo de serviço correspondente, excluídos os períodos concomitantes, e a pagar-lhes as diferenças de remuneração que deixou de perceber nos últimos 5 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, acrescidas de juros desde a citação e correção monetária desde o vencimento de cada parcela, observando-se ainda os demais parâmetros fixados pelo STF no RE 870.947.

Sem custas, em razão da isenção legal. Honorários que arbitro em 10% do valor do proveito econômico obtido.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Em suas razões de apelação (id.2871814), o réu sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva, a ocorrência de prescrição bienal e quinquenal, e, no mérito, a inexistência de direito ao Adicional de Tempo de Serviço ao período vindicado na inicial em razão de ausência de previsão legal.

Impugna também o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios.

Encerra, requerendo que sejam julgados improcedentes os pedidos do autor.

As contrarrazões foram apresentadas no id. 2871866, nas quais são refutados os argumentos constantes no apelo.

Os autos vieram distribuídos à minha relatoria, tendo eu r
ecebido o recurso de apelação nos dois efeitos (id. 2879560).

O Ministério Público com assento neste grau, em parecer constante do id. 2941172, absteve-se de intervir nestes autos.

É o breve relatório.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, a sentença em sede de remessa necessária, na esteira do entendimento da Corte Especial do C. Superior Tribunal de Justiça, externado no julgamento do REsp nº 1.101.727-PR (relator o Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no "DJe" de 03.12.2009), segundo o qual, sendo ilíquida a sentença proferida contra o poder público, não se configura a exceção do § 3º do art. 496 do CPC.

Conheço igualmente a apelação cível.

Havendo preliminares, passo a analisá-las.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RÉU.

O requerido alega que não possui competência para conceder de forma isolada qualquer reajuste salarial aos seus servidores, pois seria o Estado do Pará o ente público dotado de poder e competência para o desenvolvimento da política salarial dos servidores públicos civis e militares de seu âmbito.

Tal tese não merece acolhimento, pois a Fundação requerida é que mantem vínculo laboral com o autor, do qual deriva o objeto litigioso, não se olvidando que o ente público réu goza de personalidade jurídica própria e autonomia administrativa, operacional e financeira, nos termos do Decreto n° 10.741/1978.

Assim, afasto tal preliminar.

PREJUDICIAL DE MÉRITO: PRESCRIÇÃO
.

Em prejudicial de mérito, o apelante defende a incidência da prescrição bienal ou quinquenal, considerando que a ação foi ajuizada somente em 28.11.2014, cobrando valores que extrapolam os cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, conforme prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto n° 20.910/32.

Inicialmente, necessário registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico de que a prescrição quinquenal prevista no art. 1º do Decreto 20.910/1932
[1]
deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a Administração Pública e o particular, senão vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (ARTIGO 543-C DO CPC). RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL (ART. 1º DO DECRETO 20.910/32) X PRAZO TRIENAL (ART. 206, § 3º, V, DO CC). PREVALÊNCIA DA LEI ESPECIAL. ORIENTAÇÃO PACIFICADA NO ÂMBITO DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

1. A controvérsia do presente recurso especial, submetido à sistemática do art. 543-C do CPC e da Res. STJ n 8/2008, está limitada ao prazo prescricional em ação indenizatória ajuizada contra a Fazenda Pública, em face da aparente antinomia do prazo trienal (art. 206, § 3º, V, do Código Civil) e o prazo quinquenal (art. 1º do Decreto 20.910/32).

2. O tema analisado no presente caso não estava pacificado, visto que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública era defendido de maneira antagônica nos âmbitos doutrinário e jurisprudencial. Efetivamente, as Turmas de Direito Público desta Corte Superior divergiam sobre o tema, pois existem julgados de ambos os órgãos julgadores no sentido da aplicação do prazo prescricional trienal previsto no Código Civil de 2002 nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública. Nesse sentido, o seguintes precedentes: REsp 1.238.260/PB, 2ª Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de 5.5.2011; REsp 1.217.933/RS, 2ª Turma, Rel.

Min. Herman Benjamin, DJe de 25.4.2011; REsp 1.182.973/PR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 10.2.2011; REsp 1.066.063/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe de 17.11.2008; EREsp sim 1.066.063/RS, 1ª Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 22/10/2009). A tese do prazo prescricional trienal também é defendida no âmbito doutrinário, dentre outros renomados doutrinadores: José dos Santos Carvalho Filho ("Manual de Direito Administrativo", 24ª Ed., Rio de Janeiro: Editora Lumen Júris, 2011, págs. 529/530) e Leonardo José Carneiro da Cunha ("A Fazenda Pública em Juízo", 8ª ed, São Paulo: Dialética, 2010, págs. 88/90).

3. Entretanto, não obstante os judiciosos entendimentos apontados, o atual e consolidado entendimento deste Tribunal Superior sobre o tema é no sentido da aplicação do prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002.

4. O principal fundamento que autoriza tal afirmação decorre da natureza especial do Decreto 20.910/32, que regula a prescrição, seja qual for a sua natureza, das pretensões formuladas contra a Fazenda Pública, ao contrário da disposição prevista no Código Civil, norma geral que regula o tema de maneira genérica, a qual não altera o caráter especial da legislação, muito menos é capaz de determinar a sua revogação. Sobre o tema: Rui Stoco ("Tratado de Responsabilidade Civil". Editora Revista dos Tribunais, 7ª Ed. - São Paulo, 2007; págs. 207/208) e Lucas Rocha Furtado ("Curso de Direito Administrativo". Editora Fórum, 2ª Ed. - Belo Horizonte, 2010; pág.

1042).

5. A previsão contida no art. 10 do Decreto 20.910/32, por si só, não autoriza a afirmação de que o prazo prescricional nas ações indenizatórias contra a Fazenda Pública foi reduzido pelo Código Civil de 2002, a qual deve ser interpretada pelos critérios histórico e hermenêutico. Nesse sentido: Marçal Justen Filho ("Curso de Direito Administrativo". Editora Saraiva, 5ª Ed. - São Paulo, 2010; págs. 1.296/1.299).

6. Sobre o tema, os recentes julgados desta Corte Superior: AgRg no AREsp 69.696/SE, 1ª Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe de 21.8.2012; AgRg nos EREsp 1.200.764/AC, 1ª Seção, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe de 6.6.2012; AgRg no REsp 1.195.013/AP, 1ª Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJe de 23.5.2012; REsp 1.236.599/RR, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de 21.5.2012;

AgRg no AREsp 131.894/GO, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 26.4.2012; AgRg no AREsp 34.053/RS, 1ª Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 21.5.2012; AgRg no AREsp 36.517/RJ, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 23.2.2012; EREsp 1.081.885/RR, 1ª Seção, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, DJe de 1º.2.2011.

7. No caso concreto, a Corte a quo, ao julgar recurso contra sentença que reconheceu prazo trienal em ação indenizatória ajuizada por particular em face do Município, corretamente reformou a sentença para aplicar a prescrição quinquenal prevista no Decreto 20.910/32, em manifesta sintonia com o entendimento desta Corte Superior sobre o tema.

8. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.

(REsp 1251993/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2012, DJe 19/12/2012)

No caso dos autos, o apelado almeja a regularização de uma relação jurídica de trato sucessivo, de modo que, não havendo negativa expressa do Direito pleiteado, não há que se falar em prescrição do fundo de direito, havendo, tão somente, a prescrição das parcelas vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação, conforme entendimento sumulado pelo STJ, senão vejamos:

Súmula 85. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não houver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio anterior à propositura da ação.

Em casos análogos este Egrégio Tribunal de Justiça assim decidiu:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE NÃO UTILIZAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA COMO MEIO DE COBRANÇA. REJEITADA. ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DIREITO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85 do STJ. PRELIMINAR REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA. REJEITADA. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DO PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. MATÉRIA PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 70, § 1º E ART. 131 DA LEI Nº 5.810/1994 RJU/PA. PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME. PRELIMINARES. 1. Vedação do MS como ação de cobrança. Não havendo pedido de efeitos patrimoniais anteriores à impetração, não há falar que o madamus esteja sendo utilizado como ação de cobrança. 2.
Preliminar de prescrição quinquenal. Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição quinquenal atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação
. 3. Prejudicial de mérito de decadência. Prestações de trato sucessivo em que a omissão da autoridade coatora referente ao pagamento da gratificação pleiteada pela impetrante se renova mês a mês. MÉRITO. 4. Não concessão à impetrante dos triênios de efetivo exercício (ATS), na qualidade de servidora temporária. 5. O servidor público aprovado em concurso público tem direito líquido e certo à contagem do tempo de serviço público anteriormente prestado a título temporário, para efeito do cômputo do adicional de tempo de serviço, na forma do art. 70, § 1º da Lei nº 5.810/94. Precedentes do TJ/PA. 6 – Segurança concedida para assegurar à Impetrante o direito ao cômputo do tempo trabalhado como servidora temporária para fins de percepção de adicional de tempo de serviço, nos moldes do art. 131 da Regime Jurídico Único do Estado (Lei n. 5.810/94). À Unanimidade. (TJPA, 3217969, 3217969, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2020-06-09, Publicado em 2020-06-21). (grifo nosso).

Analisando os termos da sentença, verifica-se que tal entendimento fora aplicado, condenando o réu ao pagamento dos valores retroativos que venceram nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação.

Assim, não merece guarida tal tese prejudicial de mérito.

MÉRITO.

O cerne da questão diz respeito à possibilidade de ser concedido o adicional de tempo de serviço ao autor e de reconhecimento ao direito à percepção retroativa de tal parcela.

No caso em tela, o autor é servidor público ocupante do cargo de administrador do réu, tendo trabalhado, no período de 29/06/1993 a 1º/04/2009, como professor, lotado na Secretaria de Educação do Estado - SEDUC.

Entendeu o ora apelado que fazia jus à percepção do adicional de tempo de serviço correspondente a 30% (trinta por cento), calculado sobre o cargo de administrador.

A respeito da questão sob análise, tem-se que esta Corte de Justiça já firmou entendimento no sentido de que entre os servidores temporários, comissionados e efetivos não existem diferenças para cômputo do ATS.

Com efeito, o Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará, Lei Estadual nº 5.810/1994, não faz distinção entre servidores públicos (efetivos ou temporários) para a concessão do benefício mencionado, conforme preceitua o seu §1º, art. 70, in verbis:

“Artigo 70. Considera-se como
tempo de serviço público
o exclusivamente prestado a União, Estados, Distrito Federal, Municípios, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público.

§1º-
Constitui tempo de serviço público para todos os efeitos legais
, salvo para estabilidade,
o anteriormente prestado pelo servidor, qualquer que tenha sido a forma de admissão ou de pagamento.
”

O Adicional de Tempo de Serviço é previsto no art. 131 da citada Lei, nos seguintes termos:

“Art. 131 - O adicional por tempo de serviço será devido por triênios de efetivo exercício, até o máximo de 12 (doze).

§ 1°. - Os adicionais serão calculados sobre a remuneração do cargo, nas seguintes proporções: (...)

§ 2°. - O servidor fará jus ao adicional a partir do mês em que completar o triênio, independente de solicitação”.

Após essa análise, é forçoso reconhecer que o tempo de serviço público exercido pelo autor em face à Fazenda Pública Estadual deve ser considerado para todos os efeitos legais.

Acerca do tema, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça já firmou posicionamento no sentido que restou até aqui explanado, “verbis”:

“Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NO PERCENTUAL DE 80% COM BASE NO RJU (LEI ESTADUAL 5.810/94). PROFESSORAS DE NÍVEL MÉDIO. CLASSE ESPECIAL.

SEGURANÇA CONCEDIDA, PORÉM NO PERCENTUAL PREVISTO NO ART. 33 DA LEI 7.442/10. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO, PARA EFEITOS E PERCEPÇÃO DO ART. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. CONCEDIDO.
O INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO COMO SERVIDOR TEMPORÁRIO NÃO AFASTA DO DIREITO À PERCEPÇÃO DE VANTAGENS INERENTES AO CARGO.

I- PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE: Segurança concedida, no sentido de ser devido o pagamento de gratificação à impetrante, professora de nível médio que alcançou nível superior, porém aplicando-se o disposto no PCCR (Lei 7.442/10), lei especial e específica do magistério, que prevê, em seu art. 33, o percentual de 10% cumulativos por ano, até o limite de 50%. Precedente do Órgão Pleno deste Tribunal.

II-

PEDIDO DE AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO, PARA EFEITOS DE PERCEPÇÃO DO ATS: Concedido. Comprovação de violação a direito líquido e certo da impetrante. Período de efetivo serviço público que, salvo estabilidade, deve ser considerado para todos os fins legais, inclusive para cálculo de adicional por tempo de serviço. Inteligência dos arts. 70, §1º e 131 da Lei 5.810/94. Recebimento de eventuais diferenças limitado à data da impetração do mandamus.

III- Segurança concedida. Decisão unânime.

(2016.05078618-93, 169.239, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2016-12-13, Publicado em 2016-12-16)

MANDADO DE SEGURANÇA. TEMPO DE SERVIÇO.
PERÍODO CORRESPONDENTE AO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO
ANTERIOR A APROVAÇÃO DO IMPETRANTE EM CONCURSO PÚBLICO. MÉRITO. SERVIÇO
PÚBLICO REALIZADO JUNTO À UNIÃO E CONTRATO TEMPORÁRIO JUNTO AO ESTADO DO PARÁ EM PERÍODO ANTERIOR DA APROVAÇÃO EM CONCURSO. CONTAGEM DE TEMPO PARA FINS DE TRIÊNIO.
POSSIBILIDADE. NOS TERMOS DO ART. 131 DO RJU/PA,
O ADICONAL É DEVIDO PELO PERÍODO DE EFETIVO SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO E DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ART. 70, §1º DA LEI N. 5.810/1994, CONSTITUI-SE O SERVIÇO PÚBLICO O EXCLUSIVAMENTE PRESTADO À UNIÃO, ESTADO, DISTRITO FEDERAL, MUNICÍPIOS, AUTARQUIAS E FUNDAÇÕES INSTITUÍDAS E MANTIDAS PELO PODER PÚBLICO, QUALQUER QUE TENHA SIDO A FORMA DE ADMISSÃO OU DE PAGAMENTO, MOTIVO PELO QUAL O SERVIÇO PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO, À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ESTADUAL E O SERVIÇO PRESTADO JUNTO À UNIÃO, CONSTITUEM-SE SERVIÇOS PÚBLICOS PARA FINS DE TEMPO DE SERVIÇO.
SEGURANÇA CONCEDIDA, PARA QUE A AUTORIDADE COATORA RESTABELEÇA A PARCELA REMUNERATÓRIA DE 5% (CINCO POR CENTO) SUPRIMIDA À TÍTULO DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO, RETORNANDO AO PATAMAR DE 45% (QUARENTA E CINCO POR CENTO), RATIFICANDO O DECISUM DE FLS. 77/80, ACRESCENTANDO, AINDA, O PERCENTUAL DE 5% (CINCO POR CENTO) DEVIDO, TOTALIZANDO 50% (CINQUENTA POR CENTO) DE ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATÉ A DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS, DEVENDO A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA OBSERVAR O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NA FORÇA AÉREA DE BELÉM (UNIÃO) E O TRABALHO TEMPORÁRIO NO ESTADO DO PARÁ, PARA OS CÁLCULOS POSTERIORES REFERENTES À CONCESSÃO DO ALUDIDO BENEFÍCIO, NA PROPORÇÃO ESTABELECIDA NO ART. 131 DA LEI N. 5.810/94. (2015.00947372-93, 144.158, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2015-03-10, Publicado em 2015-03-23).

MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE, QUE NEGOU AVERBAÇÃO DE PERÍODO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO, PARA FINS DE PERCEPÇÃO DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO ATS, TENDO DEFERIDO TÃO SOMENTE PARA FINS DE APOSENTADORIA. PRELIMINARES: ILEGITIMIDADE PASSIVA, UTILIZAÇÃO DO MANDAMUS COMO AÇÃO DE COBRANÇA E DECADÊNCIA. REJEITADAS. MÉRITO: LEGISLAÇÃO CLARA SOBRE O ASSUNTO, NÃO DEIXANDO MARGEM A DÚVIDAS.
O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL TEMPORÁRIO É, DE FATO, TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO, E COMO TAL DEVE SER CONSIDERADO PARA GARANTIR AO IMPETRANTE PLENOS DIREITOS NO QUE CONCERNE À AVERBAÇÃO DE TAL PERÍODO.
SEGURANÇA CONCEDIDA À UNANIMIDADE. (2014.04507499-43, 131.155, Rel. DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-03-25, Publicado em 2014-03-27).

MANDADO DE SEGURANÇA SERVIDOR PÚBLICO AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO. PRESTADO A TÍTULO TEMPORÁRIO POSSIBILIDADE. ADICIONAL
DE
TEMPO DE SERVIÇO
RELATIVO À PERIODO CORRESPONDENTE A SERVIÇO PÚBLICO PRESTADO A TITULO TEMPORÁRIO
. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1 - O art. 70, §1º da Lei nº 5.810/94, garante a contagem do tempo de serviço independente da forma de admissão. 2 - O serviço prestado a título temporário, à administração pública, constitui-se serviço público para fins de tempo de serviço, garantindo-se desta forma todas suas vantagens decorrentes. 3 - À unanimidade Segurança concedida para determinar que autoridades coatoras averbem o tempo de serviço prestado pelo impetrante a título temporário. Sem honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/2009. (2014.04481974-85, 129.339, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Julgado em 2014-01-31, Publicado em 2014-02-12).

Diante disso, consoante previsão na Lei n° 5.810/94 e sendo a questão pacificada no âmbito deste E. Tribunal, deve ser reconhecido o direito à averbação do tempo de serviço público laborado pelo autor como servidor temporário, devendo seu cômputo ser calculado de acordo com o disposto no art. 131 da Lei 5.810/94, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Portanto, a ilação lógica é a manutenção da sentença que julgou procedente o pedido, no tocante à averbação do tempo de serviço público prestado junto ao Estado do Pará, vez que resta incontroverso nos autos que o autor comprovou o fato constitutivo de seu direito.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Sabe-se que a condenação em honorários advocatícios é uma decorrência lógica do princípio da sucumbência. Entretanto, tratando-se de quantia incerta e não definida, a decisão ainda será objeto de liquidação e somente, após esse ato, pode-se arbitrar as verbas advocatícias, nos moldes do art. 85, §4º, II, do CPC/2015.

Sobre o tema, colaciona-se jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015
, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1. No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2. A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a)
liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença
; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária - ou seja, desvinculado dos critérios acima - , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3. No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4. O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5. A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC - como qualquer norma, reconheça-se - não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes - com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.

(REsp 1789913/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019)

(grifei)

Desse modo, na forma do inciso II do § 4º do artigo 85 do CPC/15, nas causas em que for vencida a Fazenda Pública, sendo ilíquida a sentença, a fixação dos honorários só ocorrerá após a liquidação do julgado.

Logo, merece correção a sentença neste tópico.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.

Quanto aos juros de mora e correção monetária a serem aplicados nas verbas devidas, é importante frisar o seguinte:

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, em sede de repercussão geral, de relatoria do Ministro Luiz Fux, na Sessão Plenária ocorrida no dia 20.09.2017, firmou o entendimento assim ementado:

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5º, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5º, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII) repugna o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)

Outrossim, o STJ, por sua vez, fixou, em sede de Recursos Repetitivos, o Tema 905, quando do julgamento do
leading case
REsp n. 1.495.146, no qual esmiuçou a tese firmada pelo STF anteriormente citada,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. . TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária.

No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão.

A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral.

As condenações judiciais de natureza administrativa em geral, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

3.1.1
Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos.

As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.

3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas.

No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital.

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária.

As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art.

1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

3.3 Condenações judiciais de natureza tributária.

A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

4. Preservação da coisa julgada.

Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compensação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ. (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018)

Ficou definido, em resumo, que, nos débitos judiciais da Fazenda Pública, oriundos de relação jurídica relativa a servidor público, como na espécie, a aplicação dos juros moratórios segue:
até julho/2001, o índice de 1% ao mês (capitalização simples); no período de agosto/2001 a junho/2009: o índice de 0,5% ao mês; a partir de julho/2009: o índice de remuneração oficial da caderneta de poupança.

Quanto a correção monetária, os encargos são:
até julho/2001, índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; no período de agosto/2001 a junho/2009, IPCA-E; a partir de julho/2009, IPCA-E.

Assim, a sentença não merece adequação no que concerne aos índices de correção monetária e de juros moratórios, haja vista que determinou a observância do precedente RE 870.947, acima mencionado.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo requerido.

Em remessa necessária, ALTERO EM PARTE a sentença a fim de modificar o capítulo decisório referente aos honorários advocatícios, nos moldes acima esposados.

É como voto.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos para deles constar que a vinda dos autos a este Sodalício se deu também por remessa necessária.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), 1º de março de 2021.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

[1]

Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.

Belém, 08/03/2021